Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES CONSUMADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM SUA FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIRMADA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO OU APREEHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO EM FACE DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TENTATIVA. FRAÇÃO IDEAL. CAMINHO DO ITER CRIMINIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovando-se o emprego de grave ameaça com utilização de simulacro de arma de fogo, confirmado por duas vítimas e confessado pelos réus, não há que se falar em desclassificação do roubo para furto qualificado.

2. Havendo a inversão da posse da res furtiva resta consumado o crime de roubo conforme Teoria da Amotio ou Apreehensio, sendo indiferente que seja mansa e pacífica. 2.1. No caso, os réus, após praticarem o roubo e saírem do local na posse do celular da vítima, foram encontrados por policiais, não havendo dúvidas sobre a consumação do delito.

3. O quanto de diminuição da pena pela tentativa está intimamente ligado ao percurso do iter criminis (caminho do crime), de modo que quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. Precedentes. 3.1. No caso, os réus só não conseguiram consumar um dos crimes porque seguravam a vítima pela mochila que rasgou, permitindo a sua fuga, demonstrando que foi percorrido parte considerável do iter criminis, tornando próxima a consumação do delito.

4. A despeito do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, eventual redução não pode conduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, conforme óbice do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.